Tribunal: TJDFT
Processo: 0000700-67.2015.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS INTERNOS PROCESSO: 0000700-67.2015.8.07.0005 AGRAVANTES: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, VIGILATO FRANCISCO NETO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos internos interpostos contra as decisões de ID 40334462 e ID 40334471, que negaram seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito os recursos, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de ID 40751656, ID 40754011, ID 40867794 e ID 40867799, manejados com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados às respectivas Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031